Tribunal: CARF
Processo: 13502.720050/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720050/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
Para a área de reserva legal exige-se a prova da sua averbação no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à
margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.354, de 03 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13502.720056/2007-50, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720050/2007-82
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
o lançamento procedente em parte.
Pela notificação de lançamento, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher crédito tributário, correspondente ao lançamento do ITR/2004, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 28/12/2007.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2004, iniciou-
se com o termo de intimação, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido ao IBAMA, e da
matrícula do registro imobiliário, com a averbação das áreas de reserva legal;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados.
Na análise da DITR/2004, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de reserva legal, além de desconsiderar o VTN declarado, com base no SIPT, com o
conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de
cálculo, apurando imposto suplementar.
Cientificada, a contribuinte, por meio de representante legal, protocolou sua
impugnação exposta em sessão, alegando, em síntese:
de início, propugna pela tempestividade de sua petição e discorda do
procedimento fiscal, em preliminar, por cerceamento ao direito de ampla defesa,
já que não foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as áreas ambientais, as
com benfeitorias e o VTN declarado, além de ter sido descumprido o art. 23 do
Decreto n° 70.235/1972;
a multa de ofício, aplicada à razão de 75 %, deve ser cancelada, reduzida ou
graduada, para se evitar seu caráter confiscatório, vedado pela Constituição
Federal;
transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do Poder Judiciário e
do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamento
doutrinário, para referendar seus argumentos.
Ao final, a suplicante requer e espera seja julgada procedente a presente
impugnação.
Julgada improcedente a Impugnação, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, tempestivamente, reiterando os argumentos de mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Nulidade da Intimação - Cerceamento ao Direito de Defesa

A recorrente sustenta a nulidade da autuação fiscal, alegando cerceamento ao direito da
ampla defesa, já que não foi intimada a prestar esclarecimentos iniciais, além de ter sido
descumprido o art. 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Nesse aspecto, a decisão de piso foi cirúrgica, ao asseverar:
No entanto, a despeito de a requerente alegar que não recebeu o Termo de
Intimação n° 05104/00009/2007, de fls. 10, o certo é que o mesmo foi enviado
via postal e recepcionado em 15/06/2007 (extrato/Sucop a “AR”/cópia de fls.
11), no seu domicílio fiscal (Estrada de Santiago S/N°, em Pojuca - BA, CEP:
481.200-00), conforme previsto no art. 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72,
além de atender ao disposto no art. 53, inciso II, do Decreto 4.382/2002 (RITR).
O Decreto n° 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF,
diz in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação e
observada a IN/SRF n° 579/2005, que dispõe sobre os procedimentos adotados
para a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes,
relativas a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal, feita
mediante a utilização de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53,
do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata da intimação do início do procedimento
fiscal, no caso do ITR.
Essa intimação e a notificação de lançamento foram feitas no teor do inciso II do
art.23 do Decreto n° 70.235/1972, e a última contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do mesmo decreto, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da
autuada.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação da autuada, a
descrição dos fatos, o exame dos documentos apresentados, as disposições legais
infringidas e as penalidades aplicáveis, a determinação da exigência e a
intimação para cumpri- la ou impugná-la.
A contribuinte teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando pôde
argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar
as irregularidades a ela imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de
sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF),
demonstrando entendimento dos fatos descritos na ação fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

Frise-se, também, que o ônus da prova é da contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto
n° 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, pois, de
acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe
seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova
do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação. Inclusive, consta do art. 28, do Decreto n°
7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, que é do interessado o ônus de
provar os fatos que tenha alegado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu do
não atendimento das exigências legais para as áreas ambientais e de laudos
técnicos para comprovar a área ocupada com benfeitorias e o VTN do imóvel,
dando origem ao lançamento de ofício regularmente formalizado, nos termos do
art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/1966 - CTN.
No que se refere às decisões judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites dos julgados, e
conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil. Assim,
não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada
em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora tratada, e
inexistindo até a presente data decisão proferida pelo STF, em via de ação direta,
afastando a exigência em exame, cabe à autoridade administrativa cumprir a
legislação em vigor.
Saliente-se que a ementa da jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, se aplica exclusivamente ao respectivo processo, não
afetando o presente lançamento, uma vez que o julgados proferidos, em grau de
recurso, não possuem efeito vinculante, nem constituem normas complementares
da legislação tributária, por não existir lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo (PN CST 390/71).
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível a pretendida anulação de lançamento, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.

Em face dos sólidos argumentos supra transcritos, com os quais manifesto
concordância, rejeito a preliminar de nulidade formulada pela recorrente.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico
para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável (grifo nosso).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a
intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se
dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela
legislação é taxativo, não comportando dilações.

Da Área de Reserva Legal/Utilização Limitada
Para fins de exclusão da tributação relativamente Área de Reserva legal, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no
registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional
Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal de 2503,40 ha. A primeira
consiste na averbação tempestiva da Área de Reserva legal à margem da matrícula do
imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área
no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente
junto ao IBAMA. No que concerne à primeira obrigação, temos que a decisão recorrida
não reconheceu o seu cumprimento.
Impende ressaltar que no caso que se cuida não comprovou a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel. O documento de fl. 59 atesta uma Área
de Reserva Legal averbada parcialmente de 1.926,13 hectares. Entretanto, a referida
averbação ocorreu em 19/06/2006. Regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.
Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida
nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro
do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria
ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não
a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular averbação
da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA seja
desnecessária, o lançamento deve ser mantido.
Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da Área de
Reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.
Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

O citado Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, para fins de exclusão da tributação em
relação à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), não dispensou o
protocolo tempestivo do ADA, assim como fez para a Área de Reserva Legal e Área de
Preservação Permanente. Ademais, exige-se que essas áreas ambientais tenham sido
averbadas tempestivamente, à margem da matrícula do imóvel.
Com efeito, a necessidade de averbação da RPPN à margem do registro do imóvel já
constava do antigo Código Florestal (Lei n° 4.771/65), que previa, em seu art. 6°, o
seguinte:
Art. 6° O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá
gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público
pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a
autoridade florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro
Público. (Destacamos)
Ainda antes da revogação dessa lei pelo novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12), esse
dispositivo legal já houvera sido revogado pela Lei n° 9.985/00, que regulamentou o
art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e, em seu art. 21, § 1°,
continuou prevendo a necessidade de averbação da área de RPPN no cartório de registro
de imóveis nos seguintes termos:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de
Imóveis.
(Destacamos).
Destarte, em não sendo comprovada a entrega tempestiva do ADA e a averbação da
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no Registro de Imóveis, não há
como se acolher o pleito da recorrente.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720050/2007-82

consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital